Tribunal: TJPA
Processo: 0395651-33.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0395651-33.2016.8.14.0301

APELANTE: PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC
. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa recorrente sob a alegação de omissões e ausência de fundamentação no acórdão recorrido, que manteve a sentença monocrática contrária aos seus interesses, envolvendo a execução de dívida ativa referente a tributos municipais.

II. Questão em discussão.

2. A questão central consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao tratar dos seguintes pontos:

(I) ausência de fundamentação específica (art. 93, IX, CF e art. 489, §1º, IV, CPC);

(II) iliquidez das Certidões de Dívida Ativa (CDAs);

(III) suposta cobrança indevida de taxa de urbanização.

III. Razões de decidir

3. Não houve violação ao art. 93, IX, da CF/88, nem ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois o acórdão embargado foi suficientemente fundamentado e abordou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

4. Quanto à alegação de iliquidez das CDAs, o acórdão já havia se manifestado, confirmando que as certidões atendiam aos requisitos legais e permitiam a plena defesa do executado.

5. A suposta cobrança da taxa de urbanização foi corretamente afastada no acórdão embargado, por se tratar de inovação recursal não admitida, Além de não existir qualquer comprovação nos autos de que tal taxa esteja sendo exigida.

6.
Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Não configuradas omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado é suficientemente fundamentado e aborda de forma adequada os pontos essenciais ao julgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 1.022, I e II; 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a onze de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por PEDRO CARNEIRO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra acórdão de minha lavra constante no id. 21323259, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de agravo interno intentado pela ora embargante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA, ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS TANTO NO ARTIGO 202 DO CTN, QUANTO NO ARTIGO 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CDA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. DEMAIS TESES ADUZIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

Em síntese, a embargante, sob o id. 21633983, págs. 1/6, sustenta que o acórdão embargado violou os artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, ao não se manifestar sobre as nulidades apontadas.

Aduz que a decisão embargada incorreu em omissão, especialmente, quanto à ausência de manifestação específica sobre a alegada iliquidez das CDA’s, que, segundo a embargante, não especificam adequadamente o fundamento da dívida, o índice de correção monetária e o termo inicial, bem como a inclusão de Taxa de Urbanização (TU) no valor cobrado, sem que essa conste claramente nas CDA’s.

Ao final, a embargante requer o provimento dos aclaratórios para que sejam supridas as omissões apontadas, e que seja proferido novo julgamento sobre as questões levantadas, com fins de prequestionamento.

O Município de Belém apresentou contrarrazões aos presentes embargos de declaração (id. 21957445, págs. 1/8), sustentando, em síntese, a inexistência de omissão no julgado impugnado, mantendo-se inalterada a decisão embargada.

Aduz que a decisão não apresenta qualquer omissão sendo bem fundamentada, inexistindo a violação ao art. 93, IX, da CF, muito menos do artigo 489, § 1°, IV, do CPC.

Aduz ainda a total ausência de demonstração dos requisitos ensejadores previstos no art.1022 do CPC.

Por fim, defende a improcedência dos embargos, uma vez que inexiste omissão apontada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pela recorrente no julgado impugnado.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Com efeito, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido supostas omissões no julgado, pleiteando a reforma do acórdão com base no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente a embargante alega que o acórdão recorrido teria violado o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao não apresentar fundamentação específica e suficiente sobre os pontos controvertidos, limitando-se, segundo ela, a transcrever os fundamentos da decisão monocrática.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade. De igual modo, o art. 489, § 1º, IV, do CPC, especifica que a decisão será considerada sem fundamentação quando deixar de enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Esse argumento não merece prosperar. A repetição dos fundamentos da decisão anterior não constitui, por si só, violação ao dever de fundamentação, desde que esses fundamentos sejam suficientes para resolver a controvérsia, como ocorreu no presente caso. O acórdão embargado reafirmou os pontos essenciais que sustentaram a decisão monocrática, analisando adequadamente as questões levantadas e confirmando a correção da decisão agravada.

No presente caso, não houve qualquer violação a essas disposições. O acórdão foi proferido com fundamentação clara, precisa e completa, abordando de forma objetiva as questões levantadas pela embargante.

Além de que não há necessidade de inovar na fundamentação se os argumentos já expostos forem suficientes para sustentar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Ademais, o fato de a fundamentação coincidir com a decisão monocrática não representa omissão ou deficiência, desde que os fundamentos sejam válidos e suficientes, o que foi plenamente atendido no caso em tela. O julgador não está obrigado a refutar ponto a ponto os argumentos das partes, mas sim a enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi feito de forma detalhada no acórdão embargado.

Portanto, não há violação ao art. 93, IX, da CF/88, nem ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois a decisão atacada foi suficientemente fundamentada, com clareza e objetividade.

A embargante aduz ainda que o acórdão não se manifestou sobre a suposta iliquidez das CDAs, argumentando que não foram apresentados os fundamentos da dívida, o índice de atualização monetária e o termo inicial.

Esse ponto foi devidamente enfrentado no acórdão embargado, que confirmou que as CDAs anexadas aos autos atendem aos requisitos exigidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e pelo art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/1980. Foi destacado que os valores, correções e juros estão claramente especificados, permitindo ao executado compreender a dívida e exercer seu direito de defesa. Assim, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

A embargante também sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar a suposta cobrança da Taxa de Urbanização, que, segundo ela, estaria sendo exigida sem constar das CDAs.

No entanto, o acórdão embargado foi claro ao rejeitar essa alegação, por tratar-se de inovação recursal. A embargante não havia levantado esse argumento no momento oportuno, o que configurou preclusão. Além disso, não há qualquer comprovação nos autos de que tal taxa esteja sendo exigida.

Dessa forma, a questão foi corretamente afastada, não havendo omissão.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

Fica a embargante advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Atente a Secretaria para que as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente no nome dos advogados Afonso Marcius Vaz Lobato, OAB/PA 8.265 e Sérgio Fiuza de Mello Mendes Filho, OAB/PA 13.339, conforme requerido no id. 21633983, pág. 6.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/11/2024